Tribunal: TJBA
Processo: 0503295-97.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503295-97.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2) Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: WILDY RAMON MARQUES VIEIRA Advogado(s):PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR, PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM, ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL. MORA INJUSTIFICADA. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA POR CULPA DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543, DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. TEMA 970, DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503295-97.2018.8.05.0080, em que figuram como apelantes SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA e apelado, WILDY RAMON MARQUES VIEIRA . Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.